Tribunal: TJES
Processo: 5011594-49.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011594-49.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL. EQUIDADE INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra a empresa Claro S/A, ante o acolhimento de exceção de pré-executividade e reconhecimento da inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. O ente público foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que motivou o inconformismo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência em caso de extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto processual, após reconhecimento de ilegalidade do tributo; (ii) estabelecer se os honorários devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC; (iii) apurar a existência de justa causa para o ajuizamento da execução fiscal após o reconhecimento da nulidade do crédito tributário em ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, incumbindo à parte que deu causa ao processo arcar com os ônus da sucumbência.

O Estado do Espírito Santo, mesmo ciente da nulidade do crédito tributário reconhecida em ação anulatória e tendo admitido a procedência do pedido desde agosto de 2022, ajuizou execução fiscal em abril de 2023, quando já existia sentença reconhecendo a ilegalidade do tributo.

A conduta contraditória e não diligente do ente público justifica a imposição dos ônus sucumbenciais, pois foi ele quem deu causa ao processo executivo.

A tese de impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais com base em declaração superveniente de inconstitucionalidade não se aplica ao caso, pois a nulidade do crédito decorreu de reconhecimento administrativo e judicial anterior.

Não se aplica a Lei nº 10.522/2002 ao Estado-membro, conforme entendimento já manifestado pela Terceira Câmara Cível do TJ/ES.

A fixação dos honorários não pode ser feita por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico não é irrisório ou inestimável, ou muito baixo o valor da causa, conforme decidido pelo STJ no Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP), devendo-se aplicar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A controvérsia relativa ao Tema 1255, com repercussão geral reconhecida pelo STF, não autoriza afastar o entendimento vinculante do STJ enquanto não houver decisão definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários de sucumbência nas execuções fiscais extintas sem resolução de mérito, quando a Fazenda Pública deu causa à instauração do feito.

A fixação de honorários advocatícios por equidade só é admitida nas hipóteses restritas do art. 85, §8º, do CPC, ou seja, quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

A anulação administrativa e judicial prévia do crédito tributário impede a Fazenda Pública de alegar justa causa para o ajuizamento da execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5011594-49.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
CLARO S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença de Id 11747846, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória acolhei a Exceção de Pré-Executividade e julgou extinta, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de
CLARO S/A
, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.485, IV, CPC).

Em suas razões de Id 11747847, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
foi intimado da sentença na ação anulatória no mesmo dia em que ajuizou esta execução fiscal;
II)
incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando o tributo deixa de ser exigido pela declaração de inconstitucionalidade da exação fiscal e o ente público reconhece o pedido;
III)
caso mantidos, os honorários devem ser arbitrados por equidade.

Contrarrazões de Id 11747849, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Como cediço, o
Princípio da Sucumbência
, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo
Princípio da Causalidade
, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta essa premissa, e compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a presente Execução Fiscal na data de 14/04/23, colimando o pagamento do débito inscrito na CDA nº08942/2022, no valor de R$10.088.341,11 (dez milhões oitenta e oito mil trezentos e quarenta e um reais e onze centavos).

A executada apresentou então a Exceção de Pré-Executividade de Id 11747838, sustentando que o débito em questão foi objeto da Ação Anulatória nº 5016825-91.2022.8.08.0024, na qual o próprio
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
reconheceu a procedência do pedido autoral, tendo o juízo declarado a
“inconstitucionalidade/ilegalidade da vedação de créditos de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de aquisição de bens para composição do ativo permanente da requerente, e, consequentemente, a nulidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração nº5.044.930-0”.

Referida sentença, cuja cópia se encontra acostada em Id 11747840, foi proferida em 08/03/23 e o próprio
ESTADO
afirmar ter tomado ciência de seu teor em 14/04/23, mesma data em que ajuizada esta Execução Fiscal.

Não procede, contudo, o argumento de que o apelante não teria tido tempo hábil para evitar o ajuizamento da presente demanda, uma vez que, em consulta aos autos da ação anulatória, é possível verificar que, desde a data de 16/08/22, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
já havia externando o seu reconhecimento da procedência do pedido autoral, de modo que, há muito, tinha ciência e concordava que o tributo em questão seria indevido.

Não se pode ignorar, pois, que o ajuizamento deste feito executivo cerca de 8 (oito) meses após já ter se manifestado pelo equívoco na exigência do tributo e quando plenamente ciente da pendência de demanda anulatória, poderia ter sido totalmente evitado.

Não se podendo atribuir à executada responsabilidade pelo ajuizamento deste feito, que se deu apenas pelo comportamento contraditório e não diligente do apelante, correto que se imponha a este os ônus sucumbenciais.

Ademais, com relação a alegada impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência quando o tributo não puder ser exigido com base em superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal, tem-se que essa, conforme relatado anteriormente, não é a hipótese destes autos, uma vez que a demanda executiva foi extinta pela anulação da autuação fiscal que originou o crédito, após reconhecimento do pedido expressado pelo próprio exequente em autos diversos.

Outrossim, já consignou esta c. Terceira Câmara Cível
“que a Lei n. 10.522/2002 refere-se às ações em que a Fazenda Nacional seja parte, ou seja, não se estende aos demais entes federados, de forma que não há falar em sua aplicação quando a Fazenda Pública Estadual é parte no processo”
(TJ/ES. Apelação Cível nº5016825-91.2022.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel.: Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Julgamento: 02/08/24).

Por fim, embora o apelante afirme que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo o disposto no art.85, §8º, do CPC, de acordo com critérios de equidade, tem-se que com a vigência do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.850.512/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1076), fixou precedente veiculado nas seguintes teses:

24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(...)

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ. REsp n. 1.850.512/SP. Corte Especial. Relator: Ministro Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/03/22, DJe: 31/05/22.)

Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJ/ES que, por observância aos preceitos legais, tem reservado a fixação por apreciação equitativa do valor de condenação aos casos previstos no citado §8º, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o provento econômico ou com valor da causa muito baixo, guardando observância, ainda nesses casos, aos critérios objetivos dos incisos I a IV do § 2º, art. 85 do CPC.

Ademais, muito embora em seguida à fixação do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal - em agosto de 2023 – tenha reconhecido a repercussão geral sobre o Tema 1255, no qual se cogita a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85,§ 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, não houve determinação de suspensão nacional dos processos com temática relacionada e, até que concluído o julgamento da questão, permanece válido o entendimento vinculante fixado pelo STJ.

Correto, portanto, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais realizados pelo juízo de origem de acordo com os percentuais previstos no art.85, §3º, do CPC, uma vez que o proveito econômico neste caso não é irrisório ou inestimável, nem muito baixo o valor da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento), na primeira faixa do art.85, §3º, do mesmo diploma, sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.